Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Na inicial, o autor juntou aos autos declaração de hipossuficiência e requereu a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID’s 51934017 e 51934018). Instado a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as despesas processuais sobre o valor da causa, o autor juntou aos autos os documentos que já havia apresentado anteriormente (IDs 51934019 e 51934029). Sobreveio sentenca que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, 321, parágrafo único, e art. 771, § único). O pedido foi indeferido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (ID 51934032). Nesta instância recursal, o recorrente deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Em razão da excepcionalidade, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204